Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710811-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco J. Safra S/A Agravado: Olmir Lanius D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo no 712478-83.2021.8.07.0004, assim redigida: “Petição ID118276251. A medida contestada visa cumprir os princípios processuais constitucionais da efetividade e economia processual. Já foram realizadas várias diligências frustradas em pontos diversos desta circunscrição judiciária de Brasília, é bem provável que a próxima diligência tenha o mesmo destino, o que acarretará apenas onerosidade processual sem efetividade prática. Para deferimento de nova medida é imperioso que se tenha um mínimo de plausibilidade de que a diligência será realizada. A juntada de fotos do veículo no local indicado satisfaz a pretensão. Por outro lado, em casos tais a legislação de regência do feito já dispõe de mecanismo eficiente para deslinde da situação, que está sofrendo de solução de continuidade com a ausência da citação. O Dec. Lei 911/69 em seu art. 4o faculta a conversão do feito em execução, o que propicia a citação da parte por edital, bem assim o arresto de outros bens para garantida do crédito do credor. Atente, ainda para o que dispõe 240, § 2o do CPC e a prescrição intercorrente. A jurisprudência colacionada não é vinculante. Promova a parte autora o correto andamento do feito, em cinco (05) dias, sob pena de extinção.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34243608), em síntese, que o Juízo singular não pode condicionar a expedição de novo mandado de busca e apreensão ao fornecimento, pela recorrente, do endereço preciso para a localização do automóvel em questão acompanhado ainda de fotografia dessa localidade. Argumenta que não há norma jurídica que sirva de suporte para a ordem judicial ora impugnada, bem como que o procedimento específico da ação de busca e apreensão não prevê o cumprimento da referida exigência. Também argumenta que a conversão em execução do procedimento específico de busca e apreensão consiste em faculdade da instituição financeira credora e não pode ser imposta pelo Juízo singular. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de novo mandado de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 34243606 e Id. 34243607). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, à recorrente, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, acompanhada de fotografia do aludido local, bem como de dever promover a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio devedor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” No presente caso a constituição da mora do recorrido é incontroversa. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. Assim, convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem objeto da ação. Por essa razão, não é possível impor esse dever ao credor. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO CABAL DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Por falta de dispositivo legal que condicione o cumprimento do mandado de busca e apreensão à prévia comprovação de que o veículo dado em garantia do financiamento se encontra no endereço indicado pelo credor, revela-se indevida a exigência de prova cabal da localização do bem. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1160806, 07207569020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 29/3/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. PROVA. PREVISÃO LEGAL. I – A imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II – O condicionamento da diligência à comprovação de localização do bem, quando houve uma única tentativa de cumprimento do mandado, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, art. 6o e 8o do CPC/2015. III – Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1014876, 07011310720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, publicado no DJE: 10/05/2017)” Convém ressaltar, ainda, que a conversão do presente procedimento especial para a execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do referido Decreto-Lei, é faculdade processual que pode ser exercida pela parte autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. FALTA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado por ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, ao considerar a ausência de interesse da autora em prosseguir com a demanda. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade processual prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, devendo ser requerida pela autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 3. Sem a evidência do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão, não é possível a extinção do processo por ausência de interesse do autor com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 4. Na busca da análise de mérito da demanda, o julgador deve evitar a extinção da relação jurídica processual por irregularidades que possam ser sanadas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (Acórdão no 1193202, 07303217520188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO ‘PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto é ilegal exigir que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel. 2. A conversão da busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada. 3. Incabível, portanto, extinguir o feito prematuramente, porquanto a antecipação do exercício legal de alteração do rito ao apelante, quando não esgotadas as possibilidades de efetiva localização do veículo, fere o princípio constitucional do acesso à jurisdição, de modo que a prévia comprovação da localização do veículo para a expedição de mandado de busca e apreensão não constitui medida exigível, respaldada em fundamento normativo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1168510, 07090413320188070006, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2019, publicado no DJE: 16/05/2019.)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69, a inércia do autor em providenciar a citação pode ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, devendo ser observadas, nesse caso, as formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil. Necessidade de prévia intimação pessoal da parte. Insuficiência da intimação do advogado pelo DJe. 2. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade processual concedida ao autor pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, não implicando a negativa na extinção do feito, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que não for demonstrada a impossibilidade de localização do veículo dado em garantia do financiamento. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão no 1104729, 07096730520178070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, publicado no DJE: 11/07/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante são verossímeis, pois estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada ensejará a prematura extinção da relação jurídica processual. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à expedição do pretendido mandado de busca e apreensão. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator